Tribunal: TJDFT
Processo: 0748761-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. CÁLCULO DE APOSENTADORIA. CÁLCULOS COMPLEXOS SEM A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, bem como a restituir valores eventualmente descontados de sua folha salarial durante o trâmite processual, referente a quantias pagas a maior a título de aposentadoria. Em suas razões, sustenta a necessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, independentemente da boa-fé do servidor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 40913062).
3. O STJ no julgamento do Tema 1009, entendeu que é devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
4. A Administração Pública requer que o autor lhe restitua a quantia de R$ 59.328,77 recebidos a título de aposentadoria. Ocorre que ao solicitar o pedido de aposentadoria, o autor limitou-se a fornecer as informações acerca do tempo de serviço. Os cálculos realizados pela Administração, que conta com suporte técnico, não tiveram qualquer ingerência do recorrido. Presente, portanto, a boa-fé objetiva na percepção da verba, já que o servidor não teria capacidade de constatar o erro que a própria Administração demorou dois anos para perceber.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No caso, não é lícito efetuar a restituição da verba alimentar recebida de boa-fé, já que restou demonstrado que o servidor não tinha como constatar a falha dos cálculos realizados pelo ente público.
7. No que toca à aplicação do artigo 120 da LC 840/2011, tenho que este deve ser interpretado à luz da jurisprudência do STJ. Embora no julgamento do Tema 1.009 retirou-se a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração da boa-fé objetiva pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.